Tribunal: STF
Processo: HC 209560
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. COMPLEXIDADE: MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2021, por Rodolpho Pettena Filho, em benefício de Bruno Costa Gonçalves da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.11.2021, conheceu em parte do Habeas Corpus n. 707.239/SP, denegando-o na parte em que conhecido.



O caso



    2. O paciente foi preso, em flagrante, em 19.8.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática, juntamente com outros três acusados, de roubo majorado por uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). 



    Segundo a denúncia, oferecida em 1º.9.2021 e recebida em 9.9.2021, o paciente, “em 19/08/2021, agindo em concurso com os corréus Erinaldo Cerqueira de Jesus, Lindomar da Silva Pereira e Gilmar Damasceno de Sena, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Dirceu Nicolusi Lopes, o veículo Fiat Fiorino IE, ano 2004/2005, placas DMO-5546, de propriedade da referida vítima; além de 2717 maços de cigarros, 3 garrafas de uísque, 5 garrafas de aguardente, 36 garrafas de Smirnoff, 52 embalagens de fumo e 19 isqueiros, bens pertencentes à empresa 'Souza Cruz Ltda.', tendo os agentes mantido a vítima Dirceu em seu poder, restringindo sua liberdade". 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2220157-44.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando a revogação da prisão preventiva, tendo a ordem sido denegada em 11.11.2021 (doc. 4). 



    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 707.239/SP, no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente conhecido, em 22.11.2021, e, nessa parte, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, nos termos seguintes:



    “De início, verifica-se a impossibilidade de se analisar a adequação da prisão preventiva, na medida em que os autos foram mal instruídos. Com efeito, a Defesa não juntou a cópia integral do decreto prisional, tampouco elementos a indicar ilegalidade no procedimento do reconhecimento do Paciente no âmbito administrativo foram apresentados. Como se sabe, "a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 07/05/2019). (…)



    Nesse contexto, quanto ao ponto, a irresignação não pode ser conhecida, porque a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de instruir adequadamente os autos. No mesmo sentido: (...) 



    Além disso, constata-se que a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi enfrentada pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 700.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). 



    Por fim, sobre o reconhecimento pessoal, o Tribunal de origem destacou que "[a] vítima reconheceu com certeza o paciente como sendo a pessoa que anunciou o assalto e tomou a direção de seu veículo, bem como o réu Erinaldo Cerqueira de Jesus como sendo o indivíduo que dirigiu o carro de apoio, em que foi mantido com a liberdade restringida, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 20" (fl. 33; sem grifos no original). 



    Quanto a esse aspecto, esta Corte Superior reconhece ser possível que o Juízo de origem, destinatário das provas, convença-se da presença dos indícios suficientes de autoria delitiva e da necessidade da prisão preventiva a partir de outros aspectos que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento, em tese, falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador. Nesse sentido: (…)



      No mais, confirmo que o standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em habeas corpus nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade (AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.). 



    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGO A ORDEM. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva, por ausência dos pressupostos legais e por suposto excesso de prazo na formação da culpa, sustentando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Defende, ainda, “NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU BRUNO e corréu Erinaldo, haja vista, possivelmente ter sido induzido na delegacia, haja vista que o corréu Erinaldo estava em local diverso no dia e hora do fato e que a lei da física institui que um corpo NÃO OCUPA DOIS LUGARES AO MESMO TEMPO, assim verifica-se a NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU BRUNO e corréu Erinaldo nesses autos pelos motivos acima expostos”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316 CPP e/ou a LIBERDADE PROVISÓRIA, nos termos do artigo 310 do CPP, com APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES, nos termos da lei nº 12.403/2011, com a expedição do competente alvará de soltura, EVITANDO-SE ASSIM UMA PRISÃO ANTECIPADA E UM PREJULGAMENTO DO PROCESSO, PREVALECENDO EM FAVOR DO PACIENTE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, como também restou caracterizado o EXCESSO DE PRAZO, nos termos da Súmula 52 do STJ tendo em vista que até a presente data não foi designada data de audiência”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.11.2021, conheceu em parte e denegou o Habeas Corpus n. 707.239/SP.



    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    Há, ainda, outros óbices ao processamento do pedido. 



    8. Subsistem, neste habeas corpus, os vícios apontados na decisão impugnada para fundamentar o não conhecimento da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Não foi juntada cópia do decreto de prisão preventiva, havendo deficiência na instrução do pedido. Ademais, o alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi invocado nem analisado na impetração julgada pelo Tribunal estadual, sendo incabível sua análise sob pena de inadmissível supressão de instâncias. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, segundo trechos do acórdão do Tribunal estadual, a custódia preventiva foi imposta pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso específico, em especial o modus operandi do roubo praticado (com restrição de liberdade da vítima) e o risco de reiteração delitiva, tendo em conta os antecedentes do paciente. Assentou-se, ainda, a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, pois “os indiciados Gilmar, Lindomar e Bruno ostentam antecedentes e são reincidentes, revelando total descaso para com a Justiça Criminal, o que vem reforçar a necessidade da prisão” (doc. 4).



    10. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não analisado pelas instâncias antecedentes, tem-se que a denúncia foi recebida em em 9.9.2021, os acusados apresentaram resposta à acusação e defesa prévia, estando a ação penal seguindo seu curso habitual, com a citação dos acusados (doc. 3). Verifica-se, ademais, certa complexidade no caso (evidenciada, entre outras circunstâncias, pelo número de acusados com defensores distintos), além das particularidades referentes à pandemia de coronavírus. 



     



    Não se comprova, portanto, na espécie, morosidade excessiva ou injustificável, tampouco desídia na condução do processo que pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual não foi reconhecido o arguido excesso de prazo na formação da culpa e negada a revogação da prisão preventiva do paciente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, da minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



     12. No caso em exame, o crime foi praticado com violência (roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima), o que conduziu à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos, por exemplo, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018. 



    13. Ressalte-se que a pretensão da defesa de questionar a ocorrência de indícios mínimos de autoria do delito, controvertendo sobre a efetiva participação do paciente nos eventos criminosos, além de outros elementos da instrução criminal que conduziram à convicção do Juízo de primeiro grau a respeito da necessidade de recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva, demandaria reexame do acervo probatório, providência incabível no habeas corpus.



    14. Também o alegado vício no reconhecimento pessoal do paciente foi afastado pelas instâncias antecedentes com base nos elementos fáticos dos autos, em especial o depoimento da vítima, que teria sido abordada, duas vezes, pelos acusados. Tem-se no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “A vítima reconheceu com certeza o paciente como sendo a pessoa que anunciou o assalto e tomou a direção de seu veículo, bem como o réu Erinaldo Cerqueira de Jesus como sendo o indivíduo que dirigiu o carro de apoio, em que foi mantido com a liberdade restringida, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 20. 



    Não se olvide, ainda, que o paciente foi localizado pelos policiais na posse dos bens subtraídos (fls. 4/6 dos autos originários). (…)



    Por sinal, os indiciados Bruno e Erinaldo foram seguramente reconhecidos pela vítima como os assaltantes que a abordaram não somente hoje, mas também no dia 27.07.21, utilizando-se do mesmo modus operandi. Observo, ainda, que os indiciados Gilmar, Lindomar e Bruno ostentam antecedentes e são reincidentes, revelando total descaso para com a Justiça Criminal, o que vem reforçar a necessidade da prisão” (fls. 7-8, doc. 4). 



    15. A existência dos indícios de autoria foi tida como suficientemente demonstrada pelas instâncias competentes, extraindo-se dos autos que, diferente do alegado pela defesa, a acusação do paciente não está fundamentada “possivelmente [em reconhecimento] induzido na delegacia”, mas nos depoimentos da vítima e outros elementos de prova extraídos da investigação. Além disso, não se demonstrou como a alegada circunstância pessoal (e não comprovada) de que “o corréu Erinaldo estava em local diverso no dia e hora do fato”, poderia aproveitar ao paciente (Bruno). 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, da minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora